Tribunal: STF
Processo: ARE 1271183
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão de cuja ementa destaca-se: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. ADVOGADOS. EXECUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONTRA PARTE QUE NÃO FIGURA NA AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE APELANTES E APELADO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS” (pág. 7 do documento eletrônico 37).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5º, XXXV, LXVII e LXXIV; 93, IX; e 133 da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Conforme jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Com esse entendimento, cito o ARE 783.317-AgR/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 
    1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.
    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.
    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA.
    4. Agravo regimental DESPROVIDO”.
    No mesmo sentido: RE 632.356-AgR/RS, de minha relatoria; ARE 805.300-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 791.292-RG-QO/PE e ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 591.961-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Ademais, o Tribunal de origem acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o processo, tendo em vista que “inexiste qualquer prova de relação jurídica existente entre exequentes e executado a justificar a propositura de execução de honorários advocatícios contra este” (pág. 10 do documento eletrônico 37). Aquela Corte concluiu, assim, que:
    “Razão não assiste aos apelantes, ante à flagrante ilegitimidade ativa para a propositura da ação executória, na medida em que não são partes no processo principal, tendo atuado no referido feito como advogados de alguns dos autores. Também restou claro nos autos a ilegitimidade passiva do executado apelado, na medida em que, pela análise da decisão de fl. 20, verifica-se que os efeitos da decisão que estabeleceu o pagamento de prestações alimentícias em favor dos autores da ação restringem-se tão somente à Nordeste Linhas Aéreas Regionais S/A, sem que a referida decisão objeto de execução nos autos originários tenha feito menção alguma a qualquer dos sócios da indigitada empresa” (pág. 7 do documento eletrônico 37).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à legitimidade das partes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator